Tribunal: TJDFT
Processo: 0032431-59.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. CONSUMIDOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DA FATURA. DÉBITO EM CONTA. ERRO DO BANCO. DÉBITO PARCIAL. SALDO SUFICIENTE PARA QUITAÇÃO INTEGRAL. SUPERVENIÊNCIA DE JUROS SOBRE JUROS. EXCLUSÃO DOS ENCARGOS CONTRATADOS NO CARTÃO DE CRÉDITO DETERMINADA EM SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PARCIAL CONHECIMENTO. PAGAMENTOS PARCIAIS. DEDUÇÃO SOBRE O VALOR DEVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O deferimento da assistência judiciária gratuita pressupõe a confirmação da alegação da parte por meio de documentos aptos à pretensão, de modo que, não tendo o recorrente se desincumbido deste encargo, não faz jus à concessão do benefício.

2. Se a sentença proferida na fase de conhecimento reconhece certo direito à parte, não há interesse recursal do apelante quanto ao ponto, tendo em vista que não houve a correlata sucumbência. 2.1 Determinada na sentença a exclusão dos encargos moratórios relativos à contratação de cartão de crédito, não se conhece do tema, por ausência de interesse recursal.

3. Demonstrado nos autos que durante o período de inadimplência foram realizados pagamentos parciais, é de rigor a respectiva dedução sobre o valor da dívida.

4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.